Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741772-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante do que contido no despacho de ID 51909557, intime-se a agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora